Tribunal: TJES
Processo: 5006677-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006677-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: FAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA em face da r. Decisão (Id n.

1933931) que indeferiu o pedido de pagamento de juros sobre o valor que consta referenciado em QGC, dada a limitação de incidência de encargos trazida pelo art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05.

Alega o agravante que em se tratando de crédito extraconcursal não se aplica a disposição legal prevista no art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito, pois, nos termos do art. 7º, §1º, da referida Lei 11.101/2005, a regra mencionada acima é aplicável apenas aos créditos concursais que foram incluídos no plano de recuperação judicial apresentado ao Juízo universal.

Aduz que da interpretação conjunta dos artigos 7º, § 1º, e 9º, II, da Lei 11.101/2005 depreende-se que a limitação da atualização monetária do crédito à data do pedido de recuperação judicial dirige-se aos credores devidamente habilitados nos autos da recuperação judicial e que foram incluídos no plano de recuperação judicial, não sendo este o caso dos autos.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão para receber seu crédito com a atualização monetária e com juros contratuais ou, ao menos, que seja determinada a reserva do crédito ora vindicado.

Decisão deferindo a antecipação de tutela (Id n. 1987877).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2320763).

Parecer da D. Procuradoria (Id n. 2496631).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a atualização do crédito extraconcursal da recorrente, condicionando o pagamento dos juros, todavia, à existência de ativo após o pagamento dos credores subordinados, uma vez que houve a decretação da falência.

Como o crédito noticiado foi constituído após o pedido de decretação da recuperação judicial (extraconcursal), não se sujeita ao plano de recuperação (Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ) e, por isso, a atualização monetária a ser aplicada ao valor que o compõe não se submete à limitação disposta no art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que "é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei nº 11.101/05 constitui determinação que se aplica, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores, ou seja, após deferido o processamento da recuperação" (AgInt nos EDcl no ARE nº 1.742.348/RS, Relator: Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJ 28/03/2022, STJ).

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA em face da r. Decisão (Id n.

1933931) que indeferiu o pedido de pagamento de juros sobre o valor que consta referenciado em QGC, dada a limitação de incidência de encargos trazida pelo art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05.

Alega o agravante que em se tratando de crédito extraconcursal não se aplica a disposição legal prevista no art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito, pois, nos termos do art. 7º, §1º, da referida Lei 11.101/2005, a regra mencionada acima é aplicável apenas aos créditos concursais que foram incluídos no plano de recuperação judicial apresentado ao Juízo universal.

Aduz que da interpretação conjunta dos artigos 7º, § 1º, e 9º, II, da Lei 11.101/2005 depreende-se que a limitação da atualização monetária do crédito à data do pedido de recuperação judicial dirige-se aos credores devidamente habilitados nos autos da recuperação judicial e que foram incluídos no plano de recuperação judicial, não sendo este o caso dos autos.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão para receber seu crédito com a atualização monetária e com juros contratuais ou, ao menos, que seja determinada a reserva do crédito ora vindicado.

Decisão deferindo a antecipação de tutela (Id n. 1987877).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2320763).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento (Id n. 2496631).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A Jurisprudência do c. STJ encontra-se no sentido de que “a limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei 11.101/05 constitui determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na forma do art. 7º, § 1º, da mesma lei. (REsp 1873572/RS).

Acrescenta, ainda, a Corte Superior que
“não se tratando de crédito que será pago de acordo com o plano de soerguimento, não pode incidir sobre ele disposições que se destinam, exclusivamente, àqueles que a ele se submetem. A presença de situação fática diversa daquela contida na norma de regência obsta a incidência da consequência jurídica nela prevista”.

Destaco ementa do mencionado acórdão:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DATA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS.

1. Ação ajuizada em 17/12/2012. Recursos especiais interpostos em 18/12/2019 e 8/1/2020. Autos conclusos à Relatora em 26/5/2020.

2. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se é possível ao credor aguardar o encerramento da recuperação judicial da devedora para cobrar seu crédito; e (iii) se a atualização dos valores devidos pela recuperanda encontra termo na data em que foi formulado o pedido de recuperação judicial.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. A deficiência na fundamentação do recurso especial importa o seu não conhecimento quanto às respectivas questões jurídicas.

5. Não se admite a invocação de decisão unipessoal para comprovação de dissídio jurisprudencial.

6. A habilitação retardatária de crédito é providência que incumbe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Precedentes.

7.
A limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei 11.101/05 constitui determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na forma do art. 7º, § 1º, da mesma lei (ou seja, após deferido o processamento da recuperação).

8. A situação dos autos, no entanto, é diversa, haja vista o interesse manifestado pelo credor de não habilitar seu crédito na ação recuperacional. Assim, não se tratando de crédito que será pago de acordo com o plano de soerguimento, não pode incidir sobre ele disposições que se destinam, exclusivamente, àqueles que a ele se submetem. A presença de situação fática diversa daquela contida na norma de regência obsta a incidência da consequência jurídica nela prevista.

9. Nesse panorama, tendo os credores recorrentes, na espécie, optado por aguardar o encerramento da recuperação judicial para perseguir seu crédito, não há razão jurídica apta a autorizar a limitação da atualização do montante da dívida somente até a data do pedido.

RECURSO ESPECIAL DE OI S/A NÃO CONHECIDO.

RECURSO ESPECIAL DE ANADIR E OUTRO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp 1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em tela, tratando-se de crédito extraconcursal, que não se sujeitou ao juízo universal, é devida a atualização do montante.

Destaco:
“a atualização monetária a ser aplicada ao valor que compõe o crédito da recorrida, por ter natureza extraconcursal, não se submete ao disposto no art. 9º, inc. II, da Lei nº 11.101/2005”.
(TJDFT - Acórdão 1241000, 07177833120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no DJE: 04/05/2020).

Ainda, cumpre ressaltar que o C. STJ, por meio de recurso especial repetitivo (Tema 1051), consolidou entendimento no sentido de que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador para fins de sua submissão na recuperação judicial: “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional.”

(Resp 1.843.332/RS, Segunda Seção, DJe 17/12/2020).

In casu,
o crédito foi constituído após o pedido de decretação da recuperação judicial (extraconcursal), não se sujeitando ao plano de recuperação.

Todavia, nos termos do artigo 124 da Lei n. 11.101/2005, “contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados”.

No caso em tela, em razão da decretação da falência, o pagamento dos juros ficará, efetivamente, condicionado à existência de ativo após o pagamento dos credores subordinados.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. JUROS VENCIDOS APÓS A FALÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.1. Nos termos do art. 124, caput, da Lei 11.101/2005, "contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados
". A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pagamento dos juros de mora, devidos pela massa falida, em momento posterior à decretação da falência, está condicionado à existência de ativo necessário ao pagamento da dívida principal"
(AgRg no AREsp 408.304/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe

01/07/2015).2. Desse modo,
o pagamento dos juros vencidos após a decretação da falência fica, efetivamente, condicionado à existência de ativo após o pagamento dos credores subordinados. Não obstante, apurado o valor desses juros, com a posterior inscrição em dívida ativa, a parcela correspondente pode ser subtraída da CDA, por meio de meros cálculos aritméticos, postergando-se o seu pagamento, eventual, ao momento em que verificado o implemento da condição prevista no artigo em comento.
3. Em sede de execução fiscal, a aplicação da regra prevista no art. 124 da Lei 11.101/2005 não justifica a substituição da Certidão de Dívida Ativa, mas apenas a submissão do pagamento da parcela correspondente aos juros vencidos após a decretação da falência à existência de ativo após o pagamento dos credores subordinados.4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1664722/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para determinar a atualização do crédito extraconcursal da agravante, todavia condicionando o pagamento dos juros à existência de ativo após o pagamento dos credores subordinados.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO - ART. 9º, II, DA LEI 11.101/2005 – NÃO SUBMISSÃO - ARTIGO 124 DA LEI N. 11.101/2005 – EXISTÊNCIA DE ATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A Jurisprudência do c. STJ encontra-se no sentido de que “a limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei 11.101/05 constitui determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na forma do art. 7º, § 1º, da mesma lei. (REsp 1873572/RS).

2 - Acrescenta, ainda, a Corte Superior que
“não se tratando de crédito que será pago de acordo com o plano de soerguimento, não pode incidir sobre ele disposições que se destinam, exclusivamente, àqueles que a ele se submetem. A presença de situação fática diversa daquela contida na norma de regência obsta a incidência da consequência jurídica nela prevista”.

3 -
Todavia, nos termos do artigo 124 da Lei n. 11.101/2005, “contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados”.

4 - No caso em tela, em razão da decretação da falência, o pagamento dos juros ficará condicionado à existência de ativo após o pagamento dos credores subordinados.

5 - Recurso Parcialmente Provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.